Tribunal: TJMT
Processo: 1004668-24.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004668-24.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licenças, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Proteção à Livre Concorrência, Atos de Concentração, Proibição de Privilégio Fiscal às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), SANTA CLARA ALCOOL DE CEREAIS S.A - CNPJ: 19.807.774/0001-57 (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE EMPREENDEDORISMO E INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – RESOLUÇÃO DATADA DE 14 DE OUTUBRO DE 2016 – APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 7.958/2003 – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SANTA CLARA ALCOOL DE CEREAIS S.A
em face da decisão de Id. 737397, proferida pelo Relator originário,
Des. Luiz Carlos da Costa
, que, no Mandado de Segurança n.
1004668-24.2017.8.11.0000,
impetrado pela ora Agravante, indeferiu a liminar que visava a
exclusão de itens do termo de acordo celebrado com Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

Assegura que o seu enquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial restou aprovado pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM em 3 de novembro de 2016, através da Resolução n. 189/2016, e com base na Lei n. 7.958, de 25 de setembro de 2003.

Assevera que a decisão foi ratificada pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 815, de 17 de janeiro de 2017, quando já em vigor a Lei n. 10.453, de 20 de outubro de 2016, que revogou alguns dispositivos da lei anterior.

Alega que, no caso, estamos diante de exemplo de ato administrativo composto, que nasce da manifestação de vontade de um órgão ou agente, mas depende de outra vontade que o ratifique para se aperfeiçoar, produzir efeitos e tornar-se exequível, o que ocorreu somente após a
entrada em vigor da Lei n. 10.453/2016.

Afirma que o enquadramento, à luz do princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da isonomia e da segurança jurídica,
deveria, pois, observar a nova legislação em vigor no momento do aperfeiçoamento do ato administrativo, devendo ser excluído os itens 5.1.1., 5.1.2., 5.1.8 e 5.1.9 do termo de acordo celebrado com Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, porquanto em desacordo com a legislação atual.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão liminar, “
determinando às autoridades coatoras que excluam as condicionantes em discordância com a lei em vigor quando da conclusão do ato administrativo,
retificando
, por conseguinte, o Termo de Acordo com a exclusão dos
itens 5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.8; e 5.1.9. da CLÁUSULA QUINTA do Termo de Acordo

(...)”

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no Id. 1749917.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá/MT, 31 de maio de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Turma.

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
SANTA CLARA ALCOOL DE CEREAIS S.A
em face da decisão de Id. 737397, proferida pelo Relator originário,
Des. Luiz Carlos da Costa
, que, no Mandado de Segurança n.
1004668-24.2017.8.11.0000,
impetrado pela ora Agravante, indeferiu a liminar que visava a
exclusão de itens do termo de acordo celebrado com Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Agravante reitera os argumentos já lançados nos autos, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Aliás, verifica-se que a petição de Agravo Interno é, na sua maior parte, reprodução
ipsis litteris
da exordial do
mandamus.

Com efeito, defende a Recorrente, em síntese, que como a Lei n. 10.453, de 20 de outubro de 2016, revogou alguns dispositivos da Lei n. 7.958/2003, e, considerando que o ato de aprovação de seu enquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC) foi publicado em data posterior à referida alteração legislativa, por esse motivo deveriam ser desconsideradas as condicionantes mencionadas nos itens 5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.8; e 5.1.9. da Cláusula Quinta do Termo de Acordo
firmado com Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, as quais se referem a concretização de direitos sociais.

Contudo, como consignado na decisão recorrida, o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 815, de 17 de janeiro de 2017, aprovou o enquadramento da Agravante no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC,
nos termos da Resolução n. 189, de 14 de outubro de 2016
, do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM que, em seu art. 2°, previa expressamente sua entrada em vigor na data de sua publicação, senão vejamos:

“
Resolução n.º 189/2016

O Presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, criado pela Lei Complementar n.º 132, de 22 de julho de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 8º do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.º 1.410, de 23 de setembro de 2003, com base nas deliberações de seus membros na 70ª Reunião Extraordinária,
realizada no dia 14 de Outubro de 2016
.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Enquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, da empresa Santa Clara Alcool de Cereais Ltda, CNPJ nº 19.807.774/0001-57, Inscrição Estadual nº 13.597.584-0, Vera- MT, conforme processo nº 574443/2005.

Art. 2º -
A presente Resolução entra em vigor na data da sua

aprovação
, revogando-se as disposições contrárias (da cláusula quinta), vez que estariam em desacordo com a alteração legislativa
.” (destaquei) (Id. 638801)

Logo,
a priori
, tem-se que

se aplicam as disposições da Lei Estadual n. 7.958/2003, em vigor à época da aprovação do enquadramento da Recorrente no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial– CEDEM, ocorrida em 14 de outubro de 2016, uma vez que, como regra, a revogação de uma norma não produz efeitos em relação aos atos praticados com base nela.

Como mencionado pelo Estado em suas contrarrazões recursais, “
Em exercício argumentativo contrário, caso a lei tivesse incluído novas obrigações ao invés de excluí-las, a situação seguiria o mesmo fim. Ou seja, não seria possível impor as novas obrigações ao agravante, tendo em vista seu direito adquirido de cumprir as obrigações vigentes no momento da aprovação da empresa Impetrante no PRODEIC
.”

Anoto, ainda, que aparenta atestar contra o direito líquido e certo invocado o fato da Recorrente ter anuído expressamente com os termos do acordo quando de sua assinatura, em fevereiro de 2017 (Id. 638815, p. 11), isto é, meses após a vigência da Lei Estadual n. 10.453, de 20 de outubro de 2016.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...) (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021